Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-88.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005168-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – SEGURADORA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A SEGURADORA – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos presentes autos não foi acostado laudo técnico elaborado por empresa especializada, com descrição ou detalhamento técnico da natureza e extensão das avarias encontradas nas peças analisadas, bem como a sua correlação lógica e técnica com a oscilação alardeada.

Ausente a demonstração do nexo entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido nos equipamentos da segurada, não é possível imputar à concessionária de energia elétrica o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº 1005168-88.2022.8.11.0041, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Por fim, condenou a parte autora\apelante ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões a parte apelante aduz que:

- o pedido indenizatório decorre dos danos causados pela apelada e que foram informados por seu segurado, mediante Aviso de Sinistro, sendo que, apurando e confirmando o defeito na prestação de serviço da Apelada, averiguou que realmente existiram oscilações no dia informado capazes e suficientes para provocar danos elétricos aos equipamentos do Segurado e o indenizou diretamente no valor ora pleiteado (R$1.650,00);

- o teor do laudo técnico acostado aos autos, atesta de forma inequívoca a origem elétrica dos danos, eis que expressamente apontam queda aguda de energia como causa das avarias;

- toda a ocorrência de sinistro é investigada para evitar fraudes e não há razões para desconfiar da legitimidade dos documentos que foram anexados à inicial que demonstram a ocorrência dos danos elétricos causados nos equipamentos eletrônicos do segurado em decorrência da má prestação do serviço de energia elétrica pela ré, caracterizado, assim, o nexo de causalidade.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no id. 177029987, onde a apelada inicialmente alega que a recorrente não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu a apelada que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, tenho que a sentença não merece censura.

A Seguradora ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contrato de seguro representado pela apólice de número 33.14.020081183.0000000, se obrigando a indenizar o segurado pelos danos elétricos causados em seu imóvel.

Aduz que na data de 28/06/2021, em decorrência de descargas elétricas, oscilações e quedas de energia na rede elétrica, foram danificados equipamentos elétricos, razão pela qual comunicou o sinistro à demandante, sendo indenizado em razão do contrato de seguro firmado.

Pois bem.

Destaca-se, inicialmente, que é dever da concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica, a manutenção da rede elétrica. A concessionária de serviço público submete-se ao disposto na Lei 8.987/95, que, nos termos do art. 31, VII, incumbe a ela zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço. De tal modo, verifica-se que a legislação impôs à requerida a obrigação de manutenir seus equipamentos e mantê-los íntegros.

No presente caso, verifica-se a existência de uma possível negligência e falha da prestadora do serviço quanto ao fornecimento da energia elétrica, estando, portanto, diante de uma eventual responsabilidade objetiva.

Definida a responsabilidade, com relação ao nexo de causalidade, destaca-se a possibilidade de inexistência de responsabilidade por parte da ENERGISA quando restar demonstrado que não deu causa ao dano, ou seja, quando configurada a existência de um das causas excludentes da responsabilidade, quais sejam, a força maior e a culpa exclusiva da vítima.

A força maior trata-se de um acontecimento imprevisível, externo e estranho ao serviço.

Destacam-se as palavras de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

Força maior é o acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. Não sendo imputável à administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado; não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração.

Já na hipótese de caso fortuito, em que o dano seja decorrente de ato humano, de falha da administração, não ocorre a mesma exclusão; quando se rompe, por exemplo, uma adutora ou um cabo elétrico, causando dano a terceiros, não se pode falar em força maior. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 624/625)

No caso em questão, o laudo técnico apresentado (id. 177030840) se mostra imprestável, pois não consta a descrição ou detalhamento técnico da natureza e extensão das avarias encontradas nas peças analisadas, bem como a sua correlação lógica e técnica com a oscilação alardeada.

Pelo documento juntado pela seguradora não é possível concluir que os danos causados ocorreram em virtude de distúrbios elétrica na rede elétrica da concessionária.

Constata-se desse documento que, além de não ter sido emitido por uma empresa especializada em elétrica, contém apenas a informação de que a avaria no motor tem origem em provável descarga elétrica.

Desse modo, não atribui o grau de certeza necessário à constatação do problema apontado pela apelante. Além disso, não traz a qualificação do profissional técnico responsável, nem a data e a hora do evento, circunstâncias que retiram a sua eficácia para o fim a que se destina.

Diante de tais considerações, analisando o caso em questão e mediante a ausência de prova de fato do direito alegado, tem-se que não restou devidamente demonstrada a existência do nexo de causalidade no presente caso.

Em casos semelhantes já manifestou o TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano,
não contém a qualificação do profissional que o elaborou
nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021). Negritei

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos”.
(TJMT, N.U 1039402-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021). Negritei.

Por fim, quanto ao arbitramento dos honorários, tenho que foram corretamente sopesados os requisitos da proporcionalidade e adequação, ante a peculiaridade das partes e complexidade da causa.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para R$4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023